Tribunal: TJMT
Processo: 1036699-86.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036699-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO, SAQUES NÃO SOLICITADOS E DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A FORMALIZAÇÃO DE ACORDO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO TÃO SOMENTE DO SEGURO E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVIDO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ACORDO E DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DOS SAQUES PELO PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – DESCONTOS DO SEGURO INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO COMPROVANDO A REALIZAÇÃO DE ACORDO – ACORDO PARA QUITAÇÃO DO VALOR EM ABERTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO PROTOCOLO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS TERMO FINAL DE DESCONTO DO ACORDO – JUNTADA DE COMPROVANTES DE TED – SAQUES REALIZADOS COM DEPÓSITO DE VALORES NA CONTA DO PROMOVENTE – CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

O prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil, devendo a preliminar ser rejeitada.

Com relação aos descontos ocorridos a título de seguro, vejo que não houve a efetiva comprovação da contratação, de modo que os descontos ocorridos diretamente na folha de pagamento do promovente são indevidos. Apesar de ter havido a apresentação do contrato no curso dos autos, vejo que não há qualquer menção a respeito do mencionado seguro, de modo que agiu com acerto o magistrado nesse ponto.

Nos mesmos termos, entendo que a partir do momento em que ocorreram cobranças indevidas e que não houve solução administrativa mesmo após reclamação, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Apesar de o magistrado ter fundamentado que o consumidor não comprovou que efetuou o acordo, vejo que a sentença merece reparos nesse ponto, já que além de os holerites apresentados na inicial indicarem a ocorrência de descontos exatamente no valor apontado, o promovente informou o protocolo gerado no ato de realização do acordo, o qual sequer foi impugnado pelo banco. Portanto, os descontos ocorridos a partir de agosto/2020, de fato, são indevidos, devendo ocorrer a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, do CDC.

Por outro lado, quanto aos saques supostamente feitos pelo promovente, embora afirme em grau recursal que não houve a apresentação do necessário termo de autorização de saque referente aos valores, vejo que foi devidamente apresentado o comprovante de crédito em conta acerca nos valores contestados. A conta bancária, inclusive, sequer foi impugnada.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do promovente parcialmente provido

Recurso do promovido desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida a restituir em dobro os valores descontados referentes a seguro não contratado, bem como ao pagamento de indenização por dano morais ante aos descontos indevidos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, rejeito a preliminar, reconheço a prescrição dos descontos do ano de 2009 e 12/10/2020, e
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada restituir, em dobro, a quantia de R$ 887,20 (oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) (valor já em dobro), com correção monetária, indexado pelo INPC, partir dos descontos indevidos, e juros simples de mora de 1%, ao mês, da citação;

2. Condenar a parte reclamada na reparação em dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento e juros simples de mora de 1%, ao mês, da citação;

Sem custas e sem honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve formalização de contrato entre as partes, sendo que todas as informações foram corretamente repassadas ao consumidor.

Afirma que o promovente realizou 07 (sete) saques através do cartão consignado, sendo que os valores foram depositados na conta corrente de sua titularidade (Banco do Brasil, na agência 2363-9, na conta 13802-9), conforme os comprovantes de transferência eletrônica apresentados em contestação.

Sustenta que os descontos ocorridos a título de seguro são devidos, não tendo agido com acerto o magistrado ao entender pela restituição. E, ainda, que não houve má-fé a ponto de ensejar a restituição em dobro.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que celebrou acordo com o banco réu para quitação de seu saldo devedor de cartão de crédito mediante o pagamento de 14 (quatorze) parcelas de R$ 280,36 (duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), com inicio em junho/2019 e término em julho/2020, motivo pelo qual, os descontos ocorridos a partir de agosto/2020 são indevidos.

Afirma que juntou protocolos na inicial e que o banco não impugnou, nem tampouco se insurgiu contra os pedidos de devolução dos valores descontados a partir de agosto/2020.

Aduz que não realizou os saques nos valores de R$ 198,90 e R$ 120,54 e que o banco não apresentou o necessário termo de autorização de saque, posto que os apresentados em contestação se referem a outros valores.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a celebração do acordo e a quitação da dívida de cartão de crédito, bem como para declarar a ilicitude dos 02 (dois) saques ocorridos sem sua anuência.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de prescrição, ao argumento de que o pedido autoral está prescrito, posto que o contrato fora firmado em 05.05.2009.

Sem razão a parte promovida, posto que o presente caso trata de relação de trato sucessivo, sendo que os holerites demonstram que os descontos ainda estavam ocorrendo em 2020 e a ação foi proposta no mesmo ano.

O prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil, portanto, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, o promovente demanda judicialmente em face do banco promovido para pleitear:
a)
A devolução dos valores cobrados indevidamente pelos 02 (dois) saques realizados sem anuência nos valores de R$ 198,90 (cento e noventa e oito reais e noventa centavos) e R$ 120,54 (cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos);
b)
A devolução do valor de R$ 452,20 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) a título de seguro não contratado;
c)
A devolução do valor de R$ 415,50 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos) a título de juros cobrados indevidamente nas faturas;
d)
A declaração de quitação da dívida no mês de julho/2020 por ocasião do acordo celebrado entre as partes;
e)
A devolução dos valores cobrados a partir de agosto/2020 no montante de R$780,81 (setecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos);
f)
Que todos os valores sejam devolvidos na forma dobrada, nos termos do art. 42, do CDC;
g)
A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro, ao argumento de que não houve comprovação da contratação, bem como para condenar ao pagamento de indenização por dano moral.

Ambas as partes se insurgem em face da sentença. A parte promovida pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão inicial e a parte promovente pretende o reconhecimento da celebração do acordo e a quitação da dívida de cartão de crédito, bem como a declaração da ilicitude dos 02 (dois) saques ocorridos sem sua anuência.

Compulsando os autos, entendo que o recurso do promovido deve ser desprovido e o recurso do promovente parcialmente provido, consoante passo a demonstrar.

Com relação aos descontos ocorridos a título de seguro, sem maiores delongas, conforme constou na sentença, vejo que não houve a efetiva comprovação da contratação, de modo que os descontos ocorridos diretamente na folha de pagamento do promovente são indevidos. Apesar de ter havido a apresentação do contrato no curso dos autos, não há qualquer menção a respeito do mencionado seguro, de modo que agiu com acerto o magistrado nesse ponto.

Nos mesmos termos, entendo que a partir do momento em que ocorreram cobranças indevidas e que não houve solução administrativa mesmo após reclamação, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral. Com relação ao
quantum
indenizatório, por ter sido fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não há reparos a serem feitos.

Quanto aos pedidos feitos pela parte promovente em grau recursal, quais sejam: o reconhecimento da celebração do acordo e a quitação da dívida de cartão de crédito, bem como para a declaração da ilicitude dos 02 (dois) saques ocorridos sem sua anuência; após analisar as provas produzidas, entendo que razão lhe assiste em parte.

O promovente afirma que por possuir débitos em aberto entrou em contato com o banco e formalizou acordo para quitação do saldo, mediante o pagamento de 14 (quatorze) parcelas de R$ 280,36 (duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) com início em junho/2019 e término em julho/2020, conforme protocolo n° 178395890. Ocorre que os descontos continuaram a ocorrer a partir de agosto/2020, com o que não concorda.

Apesar de o magistrado ter fundamentado que o consumidor não comprovou que efetuou o acordo, vejo que a sentença merece reparos nesse ponto, já que além de os holerites apresentados indicarem a ocorrência de descontos exatamente no valor apontado, o promovente informou o protocolo gerado no ato de realização do acordo, o qual sequer foi impugnado pelo banco.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Tendo havido indicação do protocolo comprovando a realização do acordo, entendo que ocorreu a quitação da dívida em aberto e que os descontos ocorridos a partir de agosto/2020, de fato, são indevidos, devendo ocorrer a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, do CDC.

Outro ponto a ser discutido envolve os saques supostamente feitos pelo promovente nos valores de R$ 198,90 (cento e noventa e oito reais e noventa centavos) e R$ 120,54 (cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).

O magistrado fundamentou a improcedência de tal pedido no fato de ter havido diversas transferências realizadas para a conta bancária do autor, conforme comprovantes de TED apresentados em contestação. Embora o promovente afirme em grau recursal que não houve a apresentação do termo de autorização de saque referente aos valores, vejo que às fls. 163/164 do Id. 100492620 que foi devidamente apresentado o comprovante de crédito em conta acerca dos valores (R$ 198,90 e R$ 120,54).

Tais comprovantes indicam que as quantias foram creditadas na conta bancária do promovente (Ag 2363-9 Cc 13802-9), sendo que em momento algum este impugna especificamente a conta indicada e, muito menos, apresenta extrato bancário para demonstrar que deixou de receber as quantias. Ora, não prevalece a exigência do termo de autorização de saque quando há nos autos comprovante de transferência dos valores para conta bancária de titularidade do promovente, principalmente porque a conta não fora impugnada.

Portanto, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso do promovente tão somente para reconhecer a celebração do acordo e a quitação da dívida de cartão de crédito, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente a partir de agosto/2020, não havendo que se falar em ilicitude dos saques por ter havido comprovação de transferência dos valores.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para reconhecer a celebração do acordo e a quitação da dívida de cartão de crédito, declarando indevidos os descontos ocorridos a partir de agosto/2020 na folha de pagamento do promovente e condenando a parte promovida ao pagamento de R$ 1.561,62 (mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), já dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022